Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Processo : 0705694-53.2018.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal a respeito de eventual previsão de pagamento das verbas pleiteadas, mediante dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Intime-se. Prazo: 15 (quinze) dias. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator